Tribunal: TJMT
Processo: 1048296-82.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048296-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 737.755.332-49 (ADVOGADO), MARDONIO COSTA DA SILVA - CPF: 048.345.792-20 (PACIENTE), Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 737.755.332-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM EXAME DO MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a cognoscibilidade da tese de nulidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, e do pedido de prisão domiciliar humanitária, não submetidos previamente ao crivo do d. juízo de primeira instância; e (ii) examinar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade das buscas policiais de que resultou a apreensão dos entorpecentes, tampouco o pedido de prisão domiciliar, quando a análise dos autos revela que tais matérias não foram previamente submetidas à apreciação do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada principalmente pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo risco de reiteração delitiva, por se tratar de paciente que estava em gozo de liberdade provisória após ter sido preso em flagrante pelo mesmo crime, apenas alguns meses antes dos fatos
sub judice
; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. É vedado ao Tribunal conhecer originariamente de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em casos de teratologia flagrante, não verificada na espécie. 2. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como do risco de reiteração delitiva, a obstar tanto a revogação da medida segregatícia, quanto sua substituição por providências cautelares menos gravosas”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 240, § 2º, 282, § 6º, 312, 313, I, e 318, VI; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 925.781/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05/04/2022; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1048296-82.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr. MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO

PACIENTE:

MARDÔNIO COSTA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 010586-87.2025.8.11.0045, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
28/10/2025
, por supostamente incorrer na prática do crime supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, mantido até a presente data.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente:
i
) da
falta de manifestação do juízo
acerca da viabilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão;
ii
) da
ausência de elevada apreensão de drogas em posse do paciente
, tratando-se ainda,
in casu
, de suposto delito cometido sem violência ou grave ameaça;
iii
) da
ilegalidade na abordagem policial e na busca pessoal
, ante a ausência de fundada suspeita;
iv
) do fato de o paciente ser o
único responsável pelos cuidados do filho com 12 (doze) anos incompletos
, que possui
grave doença congênita
; e
v
) da
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
para garantir a ordem pública.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
relaxada
a prisão cautelar e, subsidiariamente, substituída por quaisquer das
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, ou ainda, pela
prisão domiciliar
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 339408885 e ss.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
não apreciou a medida liminar
, por não vislumbrar razões aptas a justificar sua análise no regime extraordinário (ID 339464868).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
340234384
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 340478386.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 341937375).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
nulidade da abordagem policial e da busca pessoal
, por ausência de fundada suspeita, bem como o
pedido subsidiário de prisão domiciliar
,
não foram submetidos à apreciação da d. autoridade judiciária
em sede de audiência de custódia, tampouco por meio de manifestação posterior da i. defesa nos autos;
circunstância que inviabiliza
o exame direto de tais irresignações por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação das teses defensivas originariamente por este eg. Sodalício, ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a abordagem policial ocorreu durante
patrulhamento ostensivo
realizado pela Polícia Militar no Bairro Cidade Nova, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, quando os policiais,
no exercício regular de sua função preventiva
, abordaram o veículo Honda
Civic
conduzido pelo paciente.

Durante a abordagem, foram encontradas
três porções de substância análoga à maconha no interior do veículo
, o que, por si só, já configura situação de flagrância e justifica a continuidade da diligência policial. Ademais, o próprio paciente
confessou
aos policiais que a droga seria entregue a um cliente pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que reforça a legalidade da abordagem e da busca realizada.

Outrossim, além das três porções de maconha encontradas no veículo, os policiais, a partir de informações prestadas por
Glenda Nazaré Rodrigues
, passageira do veículo, dirigiram-se a uma residência onde o paciente havia acabado de deixar uma sacola, na qual foram encontrados
quatro tabletes de substância esverdeada semelhante à maconha
, pesando cerca de
1,4Kg
(um quilo e quatrocentos gramas);
doze porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
; e
seis porções adicionais de maconha
.

Aos policiais,
MARDÔNIO admitiu
ter adquirido os entorpecentes por R$ 3.000,00 (três mil reais), com a intenção de revendê-los por cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ressalte-se que, em se tratando de
crime permanente
, como é o caso do tráfico de drogas,
a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto durar a permanência
, o que
autoriza a atuação policial independentemente de mandado judicial
, nos termos do
art. 303 do CPP
.

Além disso, diferentemente do caso de
ingresso em domicílio
dos agentes de segurança pública, vale frisar que, quanto às
buscas pessoal e veicular
, se trata de medidas sujeitas a
regime jurídico diverso
, não se exigindo sequer mandado judicial e, sim, a
fundada suspeita
de prática delitiva, nos termos do
art. 240, §2º, do Código de Processo Penal
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, “[...]
ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, a análise do caderno processual revela que os policiais militares atuaram,
a priori
, em estrita obediência ao
poder-dever de polícia
, de que resultou a constatação objetiva de
crime permanente
[tráfico de drogas], cenário em que, respeitados os limites cognitivos do
writ
, que
não admite dilação probatória
, e não tendo o d. juízo singular sequer se manifestado acerca da matéria,
não ressai configurada qualquer flagrante ilegalidade
.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal —
que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus

—, não há como concluir de plano pela nulidade das provas colhidas; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Sob outra vertente, em que pese a impossibilidade de análise originária do pedido de
prisão domiciliar
, igualmente sob pena de
indevida supressão de instância
, cumpre ressaltar que igualmente
não se vislumbra
, no caso concreto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício nesse ponto.

Isso porque, embora o d. impetrante tenha colacionado aos autos a Certidão de Nascimento da filha de
MARDÔNIO
, a criança
M. L. C. da S.
, nascida em
23/10/2018
, que conta atualmente com 07 (sete) anos de idade (ID 339408893),
não há comprovação suficiente de que o beneficiário deste
writ
seja o único responsável pelos cuidados da infante
, conforme exigido pelo
art. 318, VI, do CPP
.

Via de consequência, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça mediante a concessão de ofício da ordem,
exclusivamente quanto à tese de
nulidade da prisão em flagrante
e ao pedido subsidiário de
prisão domiciliar
,

extingo a ação de
habeas corpus

sem exame do mérito
, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

MARDÔNIO COSTA DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
em
28/10/2025
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão
convertida em preventiva
(APFD

n. 1010586-87.2025.8.11.0045).

Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas disposições constantes do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 1011202-62.2025.8.11.0045).

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 28 de outubro de 2025, por volta das 19h50min, na rua Tupã, bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde/MT,
MARDÔNIO
, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa,
guardou, teve em depósito, transportou e trouxe consigo
12 (doze) unidades de pasta base de cocaína
, com massa total de
8,4g
(oito gramas e quarenta decigramas), e
13 (treze) porções de
Cannabis Sativa L.
(maconha)
, com massa total de
1.477,9Kg
(um quilo quatrocentos e setenta e sete gramas e noventa decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na ocasião dos fatos, a Polícia Militar estava realizando rondas pelo bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, a fim de intensificar o combate à criminalidade, quando se deparou com o suspeito
MARDÔNIO
, que conduzia o veículo Honda
Fit
, de cor prata e placas NPE-1345, na companhia de uma mulher, em local conhecido pela alta incidência do tráfico de drogas.

Em decorrência da fundada suspeita, a guarnição realizou a abordagem e revista veicular, oportunidade em que os policiais localizaram
03 (três) porções de maconha
, pertencentes ao condutor
MARDÔNIO
, que imediatamente
confirmou
que o entorpecente estava sendo transportado com a finalidade de comercialização, pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Diante das circunstâncias e o explícito viés mercantil do entorpecente, os policiais questionaram a passageira do veículo,
Glenda Nazaré
, sobre a procedência da droga, momento em que ela negou ter ciência sobre a atividade ilícita de
MARDÔNIO
, embora tivesse presenciado ele guardando uma sacola, de cor preta, em uma residência situada na rua Diamante, no bairro Luiz Carlos Tessele Júnior.

Por essa razão, e considerando a possível existência de mais entorpecentes no referido endereço, os militares se deslocaram até a residência, onde a proprietária confirmou que
MARDÔNIO
havia recentemente frequentado o imóvel, mas que não havia visualizado a sacola mencionada pelos policiais.

Em seguida, a proprietária franqueou acesso à guarnição policial, que localizou a embalagem plástica, de cor preta, ocultada em cima de um guarda-roupas, com mais
04 (quatro) tabletes de maconha; 12 (doze) porções de pasta base de cocaína; e 06 (seis) porções de maconha
, cuja propriedade fora confirmada por
MARDÔNIO
, que mencionou ter pago a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelas substâncias ilícitas, com a finalidade de revender as porções e lucrar o dobro pela atividade ilícita.

Realizada a prisão em flagrante do paciente por esses fatos, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar
em sede de audiência de custódia,
e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.347827; do Termo de Exibição e Apreensão; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e do Laudo Preliminar de Constatação de Drogas, que atestou se tratar o material apreendido, no total, de
12 (doze) unidades de pasta base de cocaína
, com massa total de
8,4g
(oito gramas e quarenta decigramas), e
13 (treze) porções de
Cannabis Sativa L.
(maconha)
, com massa total de
1.477,9Kg
(um quilo quatrocentos e setenta e sete gramas e noventa decigramas).

Ao que se vê dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante,
Fernando Ferreira da Cruz
e
João Ataíde de Figueiredo Jr.
,

estes relataram a ocorrência de forma coerente e detalhada, contextualizando a abordagem do veículo, a localização das drogas e a confissão do paciente, que, aos agentes públicos, assumiu a propriedade dos entorpecentes localizados no veículo, contando que seriam entregues a um cliente pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Corroboram tais indícios de autoria as declarações da testemunha
Glenda
, que
informou
aos policiais ter visto o paciente deixar uma sacola preta na residência de uma amiga, o que levou os militares até o local onde foi encontrada a maior parte das drogas; após tal diligência, o paciente
confessou
ter adquirido as substâncias pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a intenção de revendê-las, após fracionamento, por aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse ponto, quanto à alegação defensiva de que não teria sido apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, verifica-se, pelo contrário, que, além das três porções de maconha encontradas no veículo, os policiais, a partir de informações prestadas pela passageira do automóvel, dirigiram-se a uma residência onde o paciente havia deixado uma sacola, na qual foram encontrados quatro tabletes de substância esverdeada semelhante à maconha, pesando cerca de 1,4kg; doze porções de substância análoga à pasta-base de cocaína; e seis porções adicionais de maconha.

Perante a d. autoridade policial,
Glenda
apresentou versão dos fatos consentânea com o depoimento dos policiais militares, também corroborado pelas declarações da testemunha
Luciane Oliveira da Costa
, que presenciou a apreensão da sacola deixada por
MARDÔNIO
no imóvel. O paciente, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
Da análise dos autos, além da configuração do
fumus comissi delicti
,
verifico estar presente o pressuposto do
periculum libertatis
, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante às substâncias entorpecentes apreendidas
.

Segundo os depoimentos dos policiais, na data de 28/10/2025, a equipe logrou êxito ao abordar um veículo Honda Civic, de cor prata e placa NPE-1345,
localizando em seu interior três porções de substância entorpecente análoga à maconha
.

O condutor, declarou que a droga seria entregue a um cliente pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
. No veículo também estava Glenda Nazaré Rodrigues Conde, que afirmou não ter conhecimento da presença da droga, demonstrando surpresa diante da apreensão.

Indagada sobre a existência de outros materiais ilícitos,
a testemunha informou que não tinha ciência, mas relatou ter visto o custodiado deixar uma sacola preta na residência de uma amiga
.

Diante da informação, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, onde manteve contato com Luziane, moradora do imóvel. Esta declarou não ter percebido o momento em que Mardonio adentrou a casa e deixou a referida sacola.
Durante busca no local, os policiais encontraram a sacola sobre o guarda-roupas, contendo quatro tabletes de substância esverdeada semelhante à maconha, pesando cerca de 1,4kg, doze porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e seis porções adicionais de maconha.

Ao ser novamente questionado,
Mardonio confessou ter adquirido os entorpecentes pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a intenção de revendê-los, após fracionamento, por cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ressalte-se, por oportuno, a prisão em flagrante analisada no feito n. 1001147-52.2025.8.11.0045, datado de 13 de fevereiro de 2025, por prática de mesma natureza.

[...] Verifica-se assim que,
ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim,
preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de MARDONIO COSTA DA SILVA

já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP”
.

(Decisão de ID 201408844 – autos n. 1000685-28.2025.8.11.0035). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê do caderno processual, o
periculum libertatis
resta evidenciado por elementos concretos que demonstram o risco efetivo à ordem pública caso seja restituída a liberdade do paciente, pois a
quantidade e variedade de drogas apreendidas

— aproximadamente
1,4Kg de maconha
, distribuídos em quatro tabletes e nove porções, além de
doze porções de pasta base de cocaína
—, associadas à
confissão do paciente
de que adquiriu os entorpecentes por R$ 3.000,00 com a
intenção de revendê-los
por R$ 6.000,00, revelam não apenas a
gravidade concreta da conduta
, mas também a
dedicação à atividade criminosa com finalidade lucrativa
, quadro agravado pela
comprovada reiteração delitiva
, uma vez que o paciente já havia sido preso em flagrante pela prática do mesmo crime em fevereiro do 2025; circunstâncias capazes, em meu entendimento, de demonstrar o
risco concreto à ordem pública
e, assim, justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Não bastasse, colhe-se dos autos que, em
13/02/2025
,
MARDÔNIO
foi
preso em flagrante delito
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo sido apreendidas, em sua posse, três porções de maconha, um aparelho de telefonia móvel e R$ 213,00 (duzentos e treze reais) em espécie, oportunidade em que, em sede de audiência de custódia, o d. juízo singular lhe
concedeu a liberdade provisória
(APFD n. 1001147-52.2025.8.11.0045); o que
não impediu que, meses depois, persistisse na mesma senda criminosa
.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, partilhada por esta eg. Corte de Justiça, é consolidada no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
parcialmente extinta sem exame do mérito
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARDÔNIO COSTA DA SILVA
, sob pena de
indevida supressão de instância
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026